Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. RECONHECIMENTO. EXAME PAPILOSCÓPICO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por prova oral firme, coerente e harmônica, corroborada por elementos circunstanciais e documentais, afastando-se a tese absolutória.
2. O resultado negativo do exame papiloscópico, a ausência de posse direta da res furtiva e a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não infirmam a autoria quando o conjunto probatório se mostra robusto, sendo válido o reconhecimento realizado na fase policial e confirmado em juízo.
3. O depoimento de policial militar prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, possui especial relevância probatória quando compatível com os demais elementos dos autos, inexistindo demonstração de interesse pessoal ou má-fé.
4. Evidenciada, por prova testemunhal e pericial, a destruição dos veículos, mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo, assim como o reconhecimento do repouso noturno e da continuidade delitiva.
5. Correta a dosimetria, observados os critérios do art. 59 do Código Penal e o método trifásico, com reconhecimento de maus antecedentes, aplicação do furto privilegiado na fração adequada, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Recurso desprovido.